Tribunal: STF
Processo: STP 503
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS À CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada por Transportes Única Petrópolis Ltda, em face de decisão proferida nos autos do processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Petrópolis, e mantida no Agravo de Instrumento nº 0028754-49.2020.8.19.0000 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a qual determinou o cumprimento de decretos municipais do Prefeito de Petrópolis, que estabeleciam a suspensão da entrada de ônibus vindos de outros municípios na cidade de Petrópolis, como medida de combate à pandemia da Covid-19. 



    Em síntese, alega o requerente que mencionada decisão estaria gerando risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, na medida em que teria paralisado as atividades da empresa requerente e criado prejuízos à locomoção da população que faz uso regular do serviço público em tela. Sustenta a competência deste STF para a apreciação do incidente de contracautela e pontua que, desde o início do mês de junho de 2020, o governo do estado do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento do serviço de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros, em todo o território fluminense, a reforçar o acolhimento de sua pretensão, além da existência de precedentes, desta Suprema Corte, no mesmo sentido. Argumenta que o poder executivo municipal teria laborado em contradição, na medida em que teria autorizado a reativação do setor de turismo, o que atrai grande fluxo de pessoas ao município, tendo sido também admitido o ingresso de ônibus fretados, utilizados por pessoas que ali vêm fazer compras.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida no processo nº 0006541-20.2020.8.19.0042 até o trânsito em julgado do processo de origem. 



    Em decisão proferida em 14 de agosto de 2020, o Min. Presidente, Dias Toffoli, deferiu liminar no presente incidente, determinando a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos da ação nº 0006541-20.2020.8.19.0042, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Petrópolis e mantida pelo Tribunal de Justiça fluminense, nos autos do Agravo de Instrumento 0028754- 49.2020.8.19.0000, até o respectivo trânsito em julgado daquela ação”.



    Em petição protocolada em 03 de janeiro último, a empresa requerente informa ter havido a revogação dos decretos municipais que impunham as medidas administrativas controvertidas na origem, mediante a edição do Decreto Municipal nº 1.295, de 20 de agosto de 2020, em virtude do qual foi novamente autorizado o ingresso de ônibus interestaduais e intermunicipais na cidade de Petrópolis/RJ (doc. 93). 



    É o relatório. DECIDO. 



    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    In casu, verifica-se que as medidas restritivas controvertidas no processo de origem, relacionadas à restrição à circulação de ônibus no território municipal, foram revogadas pelo Prefeito Municipal de Petrópolis/RJ. Haja vista a revogação das mencionadas medidas, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente